Tribunal: TJMT
Processo: 1017465-85.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017465-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017465-85.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior

Agravada:
Eucatur – Empresa União cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO CÁLCULO A SER HOMOLOGADO – SANEAMENTO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 1.001, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O despacho do juiz de primeiro grau que apenas determina a intimação das partes para manifestação acerca do cálculo a ser homologado não é ato que, no curso do processo, resolve questão incidente, tratando-se de despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017465-85.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior

Agravada:
Eucatur – Empresa União cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra a Eucatur – Empresa União cascavel de Transportes e Turismo Ltda., determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca do cálculo a ser homologado, com o saneamento dos parâmetros a serem utilizados.

Inconformado, o agravante sustenta que resta incontroverso nos autos a quantia devida de R$ 2.325.411,74 (dois milhões, trezentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e onze reais e setenta e quatro centavos), face a concordância da devedora, não havendo óbice para determinação de atos expropriatórios no referido montante. Segue sustentando, que a ação de execução deve ter o seu devido prosseguimento com os atos expropriatórios sobre a parte incontroversa da dívida executada ou então sobre o valor que o juiz entender adequado. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão ira lhe causar dano irreparável.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 224951653).

As informações foram prestadas (id. 226043207), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 228727657), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por se tratar de despacho sem cunho decisório, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017465-85.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior

Agravada:
Eucatur – Empresa União cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

V O T O

Na contraminuta, a agravada argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.001, do CPC, sob a alegação de que foi interposto em face de despacho sem cunho decisório.

Com razão
. Inicialmente, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior requereu cumprimento de sentença em desfavor da Eucatur – Empresa União cascavel de Transportes e Turismo Ltda., visando o recebimento de verba honorária sucumbencial advinda de sentença proferida nos autos da ação ordinária n.

0001021.76-1998.811.0041, devidamente liquidada nos autos da demanda n. 0005857-09.2009.811.0041.

Durante a marcha processual, após ser devidamente intimado, o exequente apresentou cálculo indicando saldo remanescente a receber no montante de R$ 6.149.737,07 (seis milhões, cento e quarenta e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e sete centavos), até 31.10.2023, tendo a executada impugnado, indicando a quantia devida de R$ 2.325.411,74 (dois milhões, trezentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e onze reais e setenta e quatro centavos).

Posteriormente, o exequente também impugnou o cálculo apresentado pela executada e requereu a determinação de atos executórios sobre o valor incontroverso em questão (id. 155372582 – autos de origem).

Contudo, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“vislumbra-se nos autos a necessidade de saneamento dos parâmetros utilizados nos cálculos, não havendo, por ora, elementos suficientes para caracterizar a existência de uma parte incontroversa”
, determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca do cálculo a ser homologado nos seguintes pontos:
“
a. Incidência na base de cálculo da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com a demonstração da decisão judicial que impôs a sanção; b. Incidência na base de cálculo da multa por litigância de má-fé ante ao Acórdão proferido no Agravo de Instrumento 1002159-86.2018.8.11.0000; c. Incidência de honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, ante a fixação de honorários de sucumbência no âmbito dos autos 0010214- 76.1998.8.11.0041; d. Composição da base cálculo com acréscimo da multa cominatória prevista no artigo 523, §1º, do CPC;
”
(id. 222697667).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que resta incontroverso nos autos a quantia devida de R$ 2.325.411,74 (dois milhões, trezentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e onze reais e setenta e quatro centavos), face a concordância da devedora, não havendo óbice para determinação de atos expropriatórios no referido montante.

Segue sustentando, que a ação de execução deve ter o seu devido prosseguimento com os atos expropriatórios sobre a parte incontroversa da dívida executada ou então sobre o valor que o juiz entender adequado.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão ira lhe causar dano irreparável.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz contar que o art. 1.001, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Dos despachos não cabe recurso”
.

In casu
, em que pese às alegações do agravante, o certo é que a ausência de cunho decisório no despacho proferido pela condutora do feito é notória, tanto que ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, assim asseverou,
verbis
:

“
Informo em 24.06.2024, proferi decisão determinando a intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar a respeito dos parâmetros utilizados nos cálculos, com o fim de fixar o valor da execução, viabilizar a elaboração do cálculo a ser homologado e estabelecer a possível existência de parte incontroversa da execução, conforme da decisão abaixo transcrita:

[...]

Ressalto que este Juízo não proferiu decisão indeferindo o pedido formulado pelo Agravante de levantamento de valor incontroverso nos autos, mas sim decisão de saneamento, com o fim de dirimir as questões que afetam a conclusão do cálculo pela controladoria, para posterior análise do pleito
.”
(id. 226043207 – negritei).

Visto isso, resta demasiadamente claro que o
decisum
objurgado nada mais é do que um mero despacho,
sem qualquer cunho decisório
, mormente porque se destinou a sanear o feito, após o exequente, ora agravante, impugnar
o cálculo apresentado pela executada, ora agravada, e requerer a determinação de atos executórios sobre o valor supostamente incontroverso (id. 155372582 – autos de origem).

Destarte, é de conhecimento notório que os despachos judiciais são irrecorríveis, de modo que neste juízo de admissibilidade recursal, imperioso se faz o não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria De Andrade Nery,
verbis
:

“
3. Irrecorribilidade dos despachos.
O CPC 162 §3º define despacho como ato judicial ordinatório destinado a dar andamento ao processo.
Porque desprovido de conteúdo decisório, não tem aptidão para causar gravame, sendo, consequentemente, irrecorrível
[...]”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – grifei).

O c. STJ já pacificou a questão, confira,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 2º, 126, 282 E 557 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL DETERMINANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, SOB PENA DE MULTA. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ.

1. Ausência de prequestionamento de dispositivos de lei tidos por violados. Incidência da Súmula 211 do Supremo Tribunal Federal.

2. O ato do juiz de primeiro grau que determina a citação do executado para satisfação da obrigação não é ato que, no curso do processo, resolve questão incidente. Portanto, não se trata de uma decisão interlocutória, consoante a compreensão que se pode extrair do artigo 162, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo portanto, irrecorrível por via do agravo de instrumento. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no Ag n. 1.267.544/CE, 3ª Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 26.04.2011 – negritei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DESPACHO – CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR – IRRECORRIBILIDADE – ART. 504, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O despacho do juiz de primeiro grau que determina o cumprimento de decisão proferida anteriormente, inclusive com interposição de recurso de agravo de instrumento pela parte, não é ato que no curso do processo, resolve questão incidente.
Portanto, não se trata de decisão interlocutória, consoante a compreensão que se pode extrair do artigo 162, §2º, do CPC, sendo, portanto, irrecorrível por via do agravo de instrumento
.

Diante da ausência de conteúdo decisório, não deve o agravo ser conhecido.”
(RAI n. 1019870-36.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 20.10.2021 – negritei e grifei).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGATÓRIA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE CONSISTENTE NO CABIMENTO RECURSAL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

A teor do que dispõe a regra encartada no art. 504 do CPC, não cabe recurso de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, posto que trata-se de ato irrecorrível.
”
(
RAIN n. 80.224/2009, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 19.08.2009 – negritei).

Portanto, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento é medida cogente.

Posto isso,
acolho a preliminar vindicada
e
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024